Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-06.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701797-06.2025.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PEDRO GOMES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM FASE INSTRUTÓRIA. ESPECIFICIDADES DO CASO. SENTENÇA SEM EFEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de valores vinculados ao PASEP, cumulada com reparação por danos morais, sem a realização de instrução probatória, especialmente prova pericial requerida para apuração de eventual ausência de correção monetária adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito da produção de prova técnica solicitada pelas partes, à luz dos princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa, previstos no artigo 6o do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A r. sentença foi proferida logo após a réplica, sem abertura da fase de saneamento e instrução, contrariando determinação anterior do próprio juízo de origem. Tal conduta violou os princípios da cooperação processual (art. 6o do CPC) e da vedação à decisão surpresa, frustrando a legítima expectativa da parte quanto à produção de prova técnica, em tese, essencial à demonstração dos fatos alegados. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito. Determinado o retorno dos autos à vara de origem para a devida instrução probatória. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 6o, 85, §11, 357, 373 e 1.012; Constituição Federal: art. 5o, LV; Lei no 9.099/1995, art. 51, II Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1814910, 0723766-71.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 21/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024 ; TJDFT, Acórdão 1971065, 0736767-84.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025 O recorrente alega violação aos artigos 355, inciso I, 370, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o julgamento antecipado da lide era cabível, pois os autos continham prova documental suficiente para formar o convencimento do juízo, não havendo necessidade de produção de outras provas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, 370, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “A r. sentença foi proferida logo após a réplica, sem abertura da fase de saneamento e instrução, contrariando determinação anterior do próprio juízo de origem. Tal conduta violou os princípios da cooperação processual (art. 6o do CPC) e da vedação à decisão surpresa, frustrando a legítima expectativa da parte quanto à produção de prova técnica, em tese, essencial à demonstração dos fatos alegados”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010